Tribunal: TJSP
Processo: 0010586-23.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010586-23.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MICHAEL SANTOS SEVERINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010586-23.2020.8.26.0996 -Voto no 44257
2
VOTO No 44257
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0010586-23.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: MICHAEL SANTOS SEVERINO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
DEECRIM UR 5 - UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
MICHAEL SANTOS SEVERINO interpôs o
presente Agravo em Execução, contra a decisão proferida a fls. 61/62, pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR5
Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente
Prudente/SP Dr. Deyvison Heberth dos Reis, que indeferiu o seu pedido de
livramento
condicional,
nos
autos
da
execução
no
7000595-62.2012.8.260161.
Alega que o MM. Juiz a quo indeferiu o seu
pedido de livramento condicional por entender ausente o requisito subjetivo,
sem possibilitar a manifestação da defesa, o que viola o princípio do
contraditório, daí porque entende que tal decisão deve ser anulada.
Sustenta que é primário, cumpre pena de treze
anos, onze meses e dez dias de reclusão, cujo desconto iniciou no dia 19 de
abril de 2012, com término de cumprimento previsto para o dia 16 de abril
de 2016, com bom comportamento carcerário, tendo resgatado o lapso
temporal necessário para alcançar referida benesse.
Argumenta ter assimilado satisfatoriamente a
terapêutica penal, cumprindo assim, o requisito subjetivo, embora o exame
criminológico tenha resultado desfavorável à concessão do livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010586-23.2020.8.26.0996 -Voto no 44257
3
Requer seja conhecido e provido o presente
recurso, para que seja anulada a r. decisão combatida, a fim de que seja
agraciado com o livramento condicional (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 10/15), a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 16).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 70/73, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre penas
no total de treze anos e onze meses de reclusão, tendo iniciado o desconto
de no dia 19 de abril de 2012, com término previsto para o dia 16 de abril de
2026 (fls. 28).
Por decisão proferida no dia 16 de outubro de
2020, o MM. Juiz a quo deferiu a progressão ao regime semiaberto mas
indeferiu o pedido de livramento condicional, com base no exame
criminológico desfavorável à concessão da benesse (fls. 42/43 verso).

O presente recurso não comporta provimento.

Isto porque, não obstante o atestado de bom
comportamento carcerário acostado a fls. 27, o boletim informativo acostado
a fls. 28/35 está a recomendar maior cautela no que toca ao requisito
subjetivo, para a concessão de benefício tão amplo como o livramento
condicional.
O art. 83 do Código Penal dispõe que para
alcançar a benesse, o reeducando precisa comprovar comportamento
satisfatório durante a execução da pena, cuja conduta deve ser avaliada ao
longo de toda a execução da pena e não somente ser considerado o que
consta no atestado de permanência e conduta carcerária.
Com efeito, em sede de execução penal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010586-23.2020.8.26.0996 -Voto no 44257
4
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida se o
condenado pode ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido,
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina
da prisão, mas inadequado para justificar possa
'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é
branda mas exige-se enorme autodisciplina' como
destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP

Ag. Execução n.o 1.397.777/5 - 7a Câmara
Rel.
Souza Nery julg. em 27.-5.2004 ).
De outro modo, o exame criminológico acostado a
fls. 50, concluiu claramente que seria prematura a concessão do pretendido
livramento condicional.
Também não vislumbro ofensa ao princípio do
contraditório. Ocorre que, como bem ponderou a d.
Procuradoria Geral de Justiça “(...) a Defensora a FUNAP iniciou o pedido
(fls. 26), houve a manifestação do Ministério Público e em seguida, o Juízo a
quo proferiu a decisão concedendo a progressão de regime e indeferindo o
livramento condicional. Não houve, portanto, cerceamento de defesa ou
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eis que inexiste
previsão de réplica para a hipótese, e proferida a decisão desfavorável,
restou somente a interposição de agravo, o que foi feito (...)” fls. 71.
Destarte, pela situação atual do agravante seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010586-23.2020.8.26.0996 -Voto no 44257
5
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada, evitando-se assim, que o seu
retorno ao convívio social possa colocar em risco a segurança da
comunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto.
WALTER DA SILVA
RELATOR